Tribunal: TJDFT
Processo: 0753514-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753514-40.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON GERONIMO RABIS 70519250168 RECORRIDO: PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA D E C I S Ã O A declaração de hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Ademais, a empresa autora juntou comprovante de rendimentos de pessoa física que percebe salários da empresa, e não da pessoa jurídica. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita postulado. Venha o preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L